Tribunal: STF
Processo: HC 182710
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.